Tribunal: STF
Processo: RE 71353
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-10
Data de publicação: 1974-05-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - ARGUIDA VIOLAÇÃO DO ART. 2., PAR. 2., 'A',
DO DL. 3.347/41, AO RECONHECER DIREITO A PENSÃO A VIUVAS DE
SERVIDORES APOSENTADOS ANTES DESSE DIPLOMA LEGAL. - ACÓRDÃO QUE SE
FUNDOU NO DEC. LEG. 5.128/26 E NO DL. 2.865/40. EVENTUAL EQUIVOCO NA
APRECIAÇÃO DESTES DIPLOMAS NÃO CONSTITUI OFENSA AO INVOCADO TEXTO DO
DL. 3.347/41. RECURSO INADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. - NÃO
CONHECIMENTO.